Tribunal: STF
Processo: RE 87487
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-31
Data de publicação: 1979-08-31

Ementa:
PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TRASLADO DA ESCRITURA, EM RELAÇÃO AO ENUNCIADO NO LIVRO DE NOTAS DO TABELIAO. MATÉRIA SUSCITADA, PELA PRIMEIRA VEZ, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 282).